Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO. COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em favor do recorrido a título de danos morais, bem como determinar a exclusão do nome do recorrido dos cadastros de proteção ao crédito, caso ainda esteja excluído em relação à dívida de R$37.523,22 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e três reais e vinte dois centavos), incluída em 02/03/2020, discriminada no documentos de ID. 67201281-Pág. 1, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). O magistrado entendeu que o nome do requerido foi inserido nos cadastros de maus pagadores em relação às parcelas já quitadas.
3. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização arbitrada a título de danos morais.
4. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o contrato firmado tinha 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$893,41 (oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) e constariam apenas 06 (seis) parcelas pagas, estando em atraso desde 03/2020. Sustenta que haveriam pagamentos fora da ordem de vencimentos, por isso o recorrente poderia aplicar os valores recebidos na quitação das parcelas mais antigas. Sustenta que o recorrido não teria cumprido com seu ônus probatório não demonstrando seu adimplemento, pois só teria anexado o pagamento de 2 (duas) parcelas e não de todas as parcelas até o ajuizamento da demanda.
5. Defende que agiu no exercício regular do direito e não poderia ser responsabilizado pela inércia do recorrido. Aduz, subsidiariamente, que o valor da condenação por dano imaterial não teria observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o valor fixado seria exagerado, sem nem mesmo o recorrido ter comprovado qualquer situação constrangedora que pudesse ensejar a referida condenação.
6. Ao final pugna pela nulidade da astreinte, bem como pela redução da multa fixada a título de obrigação de fazer.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrido foi suficiente para demonstrar fatos constitutivos do seu direito, pois conforme destacado na sentença, ele junta comprovantes de pagamentos do mês de setembro a dezembro de 2019, ID. 22890263 – Pág. 3, janeiro de 2020, ID. 22890266, fevereiro de 2020, ID. 22890267 – Pág. 1 e dos meses março e abril, 22890292. Desse modo, constata-se que a negativação do seu nome ID. 22890262 e ID.22890269 se deu de forma indevida, visto que a abertura do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito refere-se aos meses adimplidos pelo recorrido. Caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço do recorrente.
10. Apesar de apresentar breve teoria sobre o ocorrido, o recorrente não conseguiu delimitar a inadimplência do recorrido apta a ensejar a inscrição do seu nome no SERASA.
11. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
12. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.
13. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a redução da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e personalidade do recorrido.
14. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.